Tribunal: STF
Processo: RE 203682
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICM. INCIDÊNCIA SOBRE A CANA-DE-AÇÚCAR
UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL CARBURANTE. ALEGADA AFRONTA AO
ART. 21, VIII, DA EC 01/69.
Improcedência  da  alegação.  A circunstância de
sujeitar-se o álcool tão-somente ao imposto único sobre combustível
previsto no referido dispositivo constitucional não tinha por
conseqüência a isenção do ICM nas operações de aquisição dos
insumos, como a cana, utilizados em sua fabricação. Hipótese em que,
ademais, o ICM pago já não gerava direito ao respectivo crédito.
Precedentes do STF.
Recurso não conhecido.